Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. ACORDO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
1. Indevido conhecer de matérias e documentos que não foram prévia e manifestamente apresentados e apreciadas pelo Juízo a quo no âmbito da decisão recorrida, objeto do recurso, por constituir evidente inovação recursal e acarretar violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Não há que se falar em novação ou assunção de dívida por apenas um dos devedores, uma vez que o acordo por ele firmado e não cumprido, não demonstrou o inequívoco intento de novar a dívida, tampouco de exonerar e liberar os demais devedores solidários da obrigação, mas, apenas buscar o pagamento da dívida para fins de resolução da execução em parcelas, mediante suspensão até o cumprimento integral da dívida, à luz do art. 922 do CPC.
3. Incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas (art. 854, §3o, do CPC), de modo que, não demonstrada oportunamente nos autos, impõe-se a manutenção da constrição.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.